Tribunal: TJPA
Processo: 0800261-81.2021.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800261-81.2021.8.14.0081

APELANTE: AMANDA MACEDO DE OLIVEIRA, RONILDO NUNES DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL, TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11. 343/2006.

FATO:
APELANTES PRESOS EM FLAGRANTE, NA POSSE DE 89 (OITENTA E NOVE) PORÇÕES DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE POPULARMENTE CONHECIDA COMO OXI, SUBPRODUTO DAQUELA CONHECIDA COMO COCAÍNA, TENDO AMBOS CONFESSADO A POSSE E VENDA DO PRODUTO.

PLEITO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E, EM TESE SUBSIDIÁRIA, RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO EM FAVOR DO APELANTE RONILDO.

DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO LAUDO TOXICOLÓGICO E PELOS DEPOIMENTOS

PRESTADOS PELAS TESTEMUNHAS OUVIDAS EM JUÍZO – POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO DOS APELANTES. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.

DA APLICAÇÃO DA REDUTORA DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI 11.343/06, EM FAVOR DO APELANTE RONILDO.
PROVIMENTO
.
PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. EXISTÊNCIA DE PROCESSOS EM ANDAMENTO QUE NÃO IMPEDEM O RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO, MAS TÃO SOMENTE QUE O BENEFÍCIO NÃO OCORRA NO MÁXIMO PREVISTO, PASSANDO A PENA DESTE A SER DE 04 ANOS E 02 MESES DE RECLUSÃO E 416 DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, EM CONFORMIDADE COM O QUE DISPOSTO NO ART. 33, § 2º, “b”, DO CPB.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de
junho
do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exm
a
Sr
ª
Des
a
. Kédima Lyra.

Belém/PA,
02
de
junho
de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interpostos em favor de
AMANDA MACEDO DE OLIVEIRA e RONILDO NUNES DA COSTA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Bujaru, que os condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Relatou a Denúncia, ID 22280611, que no dia 31 de julho de 2021, por volta das 11hs, no município de Bujaru, os ora apelantes foram presos em flagrante na posse e comercialização de drogas e arma de fogo.

Que a polícia militar recebeu informação de que um casal estaria comercializando drogas em via pública, mais precisamente na Rua Getúlio Vargas, Bairro Novo, tendo uma guarnição diligenciado até o local e ao chegar viram 03 pessoas, tendo uma delas se evadido do local na posse de uma arma de fogo, sendo este posteriormente identificado como Ronildo Nunes da Costa.

Que a outra pessoa abordada era a ora apelante Amanda Macedo de Oliveira, sendo com ela encontrado um recipiente contendo 86 (oitenta e seis) petecas da substância que aparentava ser “pedra de oxi” e a quantia de aproximadamente R$ 206,00 (duzentos e seis) reais, tendo esta afirmado que a droga lhe pertencia e que a vendia com o seu companheiro, Ronildo Nunes da Costa, pelo valor de R$10 (dez) reais, cada peteca.

Restando comprovada materialidade do delito e indícios de autoria, o Ministério Público requereu o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação dos então réus, ora apelantes, pela prática do crime de tráfico, conforme previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06, sendo o ora apelante Ronildo denunciado também pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03.

Em ID 22280613, Laudo nº 2021.02.001368-QUI, comprovando se tratar da substância vulgarmente conhecidas como
cocaína
, a de uso proscrito no país, aquela apreendida na posse dos apelantes.

Em ID 22280731, defesa preliminar.

Em ID 22280732, recebida a denúncia.

Em ID 22280750, Termo de Audiência, mídia em ID 22280751/56, contendo alegações finais orais.

Na sentença, em ID 22280760, foi dado parcial provimento à denúncia, sendo o ora apelante Ronildo absolvido do crime de porte ilegal de arma de fogo, sendo ambos condenados pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, restando a pena base de Ronildo cominada no mínimo legal, no que se tornou definitiva, mesmo patamar cominado à pena base de Amanda que passou, ao final, a ser de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em razão da aplicação em seu favor do privilégio, nos termos do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06.

Em recurso de apelação, razões em documento de ID 22280773, requerem os apelantes suas absolvições por falta de provas e, em tese subsidiária, o reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena, nos termos do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, em favor do apelante Ronildo.

Em contrarrazões, ID 22280776, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento dos recursos.

Nesta instância superior, parecer em ID 24334675, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento dos recursos, por preencherem os requisitos de admissibilidade e, no mérito, para que lhes seja negado provimento.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
AMANDA MACEDO DE OLIVEIRA e RONILDO NUNES DA COSTA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Bujaru, que os condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Atendidos aos pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos.

DA ABSOLVIÇÃO
- AUSÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO

Requereram os apelantes, em recurso único, que se promova suas absolvições por insuficiência de provas, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo,
sob argumento de que a autoria do crime não ficou suficientemente comprovada tendo em vista que os apelantes negam a prática delitiva, sendo o édito condenatório fulcrado somente nos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante.

Desde logo, firmo meu entendimento no sentido de que o pedido não merece prosperar, pelas razões jurídicas a seguir expendidas.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e em sua análise Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas está comprovada por meio do
Laudo Toxicológico
Definitivo
que confirmou se tratar de substância ilícita aquela encontrada em poder dos apelantes, sendo imperioso ressaltar que os apelantes confessaram a prática delitiva, tendo o apelante Ronildo admitido a comercialização de entorpecentes, afirmando que tal se deu em razão de sua necessidade de manutenção da família.

Os policiais ouvidos em juízo, sob o manto do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, prestaram esclarecimentos

claros, firmes e convergentes acerca da operação policial que culminou com a prisão dos ora apelantes e apreensão da droga, a forma como esta estava embalada, em pequenas porções conhecidas como ‘petequinhas’ sendo constatado, por meio do competente laudo pericial, se tratar da substância ilícita popularmente conhecida como cocaína, que estavam devidamente embaladas para fim de comercialização, sendo imperioso ressaltar que, em sede policial, ambos confessaram a prática delitiva, admitindo que a droga se destinava à comercialização.

Tem-se, portanto, que os apelantes incorreram em um dos verbos previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas, não sendo necessário a efetiva venda para configurar o tipo e, s
ob o ângulo da autoria delitiva, merece destaque os depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a apreensão das drogas em poder dos apelantes e efetuaram suas prisões em flagrante,
tendo estes prestado relatos firmes e concisos, uníssonos em apontar os apelantes como aqueles que portavam as drogas apreendidas, sendo, portanto, autor es do delito, como se denota das mídias colacionadas aos autos e que peço vênia para não reproduzir, onde relatam as circunstâncias e razões pelas quais se deu as respectivas abordagens, sendo encontrada a droga na posse do apelante Marcelo, no interior de sua residência, bem como em poder da apelante Andrea, que também estava no imóvel.

Assim, não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas, pois os depoimentos colhidos são convergentes quanto aos detalhes da abordagem e prisão dos apelantes, tendo os policiais relatado a forma, com quem e o local onde foram encontradas as substâncias entorpecentes, restando comprovado o tráfico ilícito de drogas.

Acerca da possibilidade de condenação sob tais circunstâncias é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

Apelação da Defesa – Corrupção ativa – Réu preso em flagrante após o oferecimento de vantagem ilícita aos policiais militares – Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais militares que dizem respeito a aspectos secundários da ocorrência e não enfraquecem o conjunto probatório
– Negativa do acusado inverossímil e isolada do contexto probante – Ausência de provas da defesa a infirmar os depoimentos dos policiais militares – Condenação mantida –
Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal – Circunstância agravante da reincidência, bem reconhecida – Regime prisional inicial semiaberto que se mostrou compatível com a personalidade do acusado e com a hipótese dos autos – Recurso de apelação desprovido. (TJ-SP - APR: 00002416220168260535 SP 0000241-62.2016.8.26.0535, Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro, Data de Julgamento: 28/01/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/01/2021) (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIMINAL - RÉU PRESO - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINARES. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO OCORRÊNCIA - CONDUTA SUFICIENTEMENTE DESCRITA - EXORDIAL ELABORADA DENTRO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. "Não há como reconhecer a inépcia da denúncia se a descrição da pretensa conduta delituosa foi feita de forma suficiente ao exercício do direito de defesa, com a narrativa de todas as circunstâncias relevantes, permitindo a leitura da peça acusatória a compreensão da acusação, com base no artigo 41 do Código de Processo Penal" (STJ, Min. Maria Thereza de Assis Moura). AVENTADA NULIDADE DO FEITO A PARTIR DO FLAGRANTE, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FILMAGEM DA OCORRÊNCIA - NÃO ACOLHIMENTO - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE DETERMINE A GRAVAÇÃO DO FLAGRANTE PELOS AGENTES PÚBLICOS - ELEMENTO NÃO PRESCINDÍVEL À LEGALIDADE DA PRISÃO - ADEMAIS, SUPOSTA MÁCULA SUPERADA COM A HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MÉRITO -
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NÃO ACOLHIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES ALIADA À APREENSÃO DE ENTORPECENTES
, VULTOSA QUANTIA EM DINHEIRO, BALANÇA DE PRECISÃO E CELULARES - ACUSADO CONHECIDO NO MEIO POLICIAL PELA PRÁTICA DO COMÉRCIO VIL - PEQUENAS DIVERGÊNCIAS NOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS QUE NÃO TEM O PODER DE DESCONSTITUIR O CONJUNTO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO MANTIDA.
"Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade" (STJ, Min. Ribeiro Dantas). Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais "são normais, em decorrência, principalmente, do lapso temporal existente entre o crime e a audiência, além do grande número de ocorrências e flagrantes em que os policiais militarem atuam diariamente. Entretanto, este fato não tira a credibilidade e veracidade dos depoimentos prestados, os quais devem servir como prova para uma possível condenação" (TJSC, Desa. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer).
(...). RECURSO CONHECIDO, AFASTADAS AS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. DE OFÍCIO, DETERMINAR A ADEQUAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA AO REGIME FIXADO. (TJ-SC - APR: 50693317120208240023 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5069331-71.2020.8.24.0023, Relator: Getúlio Corrêa, Data de Julgamento: 10/08/2021, Terceira Câmara Criminal) (GRIFEI).

Saliento, ainda, que os policiais que participaram da prisão dos apelantes foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei, tendo prestado relatos firmes e concisos acerca de como se deu a abordagem e
apreensão da droga, não havendo que se falar em absolvição e, como cediço,
o depoimento prestado por policial é revestido de inconteste validade e credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, não lhe furtando a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Neste sentido nos orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça,
vejamos
:

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) PRISÃO EM FLAGRANTE ABSOLVIÇÃO APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITO DE CONDENAÇÃO -
CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO, APTO A DEMONSTRAR QUE O RÉU TRAZIA CONSIGO E TRANSPORTAVA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA FINS DE COMÉRCIO - VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE
APELO CONHECIDO E PROVIDO, CONDENANDO O RÉU NAS SANÇÕES DO ARTIGO ACIMA DESCRITO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA QUE SE INICIE IMEDIATAMENTE O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. Daí o presente writ, no qual o impetrante alega manifesta ilegalidade em razão da decretação (STJ - HC: 470398 PR 2018/0246504-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 26/09/2018).

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

(2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Ademais, a aplicação do princípio
In Dubio pro reo
somente ocorreria se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre a autoria do crime, contudo, efetivamente não existe qualquer dúvida acerca de sua ocorrência, bem como de seus autores, sendo este o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, acerca do tema, assim afirmando:

“Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que a legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica subordinado a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas, resultando a sentença dos motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado, tendo r
estado devidamente comprovada nos autos a prática do crime de tráfico pelos apelantes, não havendo que se falar em absolvição e, por consequência, devendo ser mantida a sentença condenatória proferida nos autos, pois
andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito
condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06
, visto que
o conjunto probatório existente nos autos se afigura
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, razão pela qual
rechaço a pretensão recursal absolutória intentada em favor de ambos os recorrentes.

DA APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO § 4º, DO ART. 33 DA LEI 11.343/06, COM CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DA PENA

Pretende o apelante Ronildo que lhe seja concedido a redução da pena, com aplicação do que disposto no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 e, em consequência, que seja reduzida sua pena.

Para uma melhor análise do pleito, trago à colação excerto da sentença, especificamente no ponto concernente à dosimetria, veja-se:

“
Da Incidência da causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06

O disposto no art. 33, § 4º da lei n. 11.343/2006 permite a redução da pena quando o agente é primário, de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

A previsão da redução de pena contida no § 4º do artigo 33 tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa.

Para a aplicação da causa de diminuição de pena é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos legais: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa.

No caso dos autos, identifico presente a possibilidade de aplicação da causa de diminuição descrita no § 4º do art. 33 da Lei relativa a acusada AMANDA MACEDO DE OLIVEIRA, pois é ré primária, tem bons antecedentes e não constam informações que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Asseguro que o art. 42 da Lei n. º 11.343 /2006 impõem ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base, quanto na determinação do grau de redução da pena pela causa de diminuição prevista no § 4.º do mesmo artigo, vedada qualquer aplicação tendente ao bis in idem. O que será aquilatado.

De outro lado, em relação ao acusado RONILDO NUNES DA COSTA não deve ser aplicada a presente causa de diminuição, pois é possível vislumbrar que este se dedica às atividades criminosas conforme se depreende das certidões de antecedeste criminais acostada aos autos, o que inviabiliza a aplicação da figura do tráfico privilegiado.

Isto porque, como já mencionado acima, para a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006), exige-se a presença cumulativa de quatro requisitos (primariedade, bons antecedentes, que o agente não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa).

No presente caso, face as inúmeras ações penais em curso que tramitam contra o réu RONILDO NUNES DA COSTA, deixa este de cumprir com o requisito referente ao agente “não se dedicar a atividades criminosas”, pois as ações penais e inquéritos em curso embora não possam ser considerados como maus antecedentes para fins de exasperação da pena, são passiveis de utilização para afastar o redutor do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006
.”

Observa-se, do excerto ao norte colacionado, que o magistrado não considerou fazer
jus
o apelante ao benefício pelo fato de o mesmo responder a diversos feitos por crime da mesma natureza, cominando sua pena base, contudo, no mínimo legal, sendo reconhecida, na segunda fase da dosimetria, a presença da atenuante da confissão, porém, não a aplicou em atenção à Súmula 231 do STJ, permanecendo a pena, ao final, no patamar de 05 anos de reclusão e 500 dias multa.

Contudo, a jurisprudência pátria é firme e estabelece que a existência de outros processos contra o réu não impede o reconhecimento do privilégio previsto no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, orientando, no entanto, a aplicação do privilégio em patamar diverso do mínimo, a depender das circunstâncias do caso concreto.

Da certidão judicial do ora apelante, acostada em ID 22280759, não se observa a presença de sentença penal transitada em julgado, contudo, milita contra ele a existência de diversos feitos em andamento, o que não impossibilita o reconhecimento do benefício uma vez que preenche os requisitos legais, mas propicia ao julgador sua aplicação em patamar diverso do máximo legal.

Assim, tenho por dar provimento a este ponto do recurso e reduzir a pena do apelante Ronildo, na terceira fase da dosimetria, no patamar de 1/6, deixando de aplicar o percentual máximo em razão dos motivos esposados alhures, passando sua pena, ao final, a ser de 04 anos e 02 meses de reclusão e 416 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Ante ao exposto, reconhecendo que os ora apelantes concorreram para a infração penal pela qual foram condenados que não existem circunstâncias que excluam o crime ou os isente de pena,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO,
reduzindo a pena do apelante Ronildo em 1/6, conforme fundamentação supra.

É o voto.

Belém/PA, 02 de junho de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 03/06/2025